Tribunal: TJSP
Processo: 0002747-36.2015.8.26.0150
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvidas, a prática delitiva pelos acusados, em concurso de pessoas, de rigor a manutenção do decreto condenatório.

DOSIMETRIA DAS PENAS – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCONTO INTERMEDIÁRIO COMPATÍVEL COM O QUANTUM DE PENA APLICADA E

Ementa:
ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvidas, a prática delitiva pelos acusados, em concurso de pessoas, de rigor a manutenção do decreto condenatório.

DOSIMETRIA DAS PENAS – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCONTO INTERMEDIÁRIO COMPATÍVEL COM O QUANTUM DE PENA APLICADA E SUFICIENTE PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO DELITO – IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO AO RÉU RAFAEL – NECESSIDADE. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.